Tribunal: TJSP
Processo: 2098151-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória, em fase de cumprimento de sentença.
Além da alegação de ilegitimidade passiva feita pelo agravante já ter sido afastada anteriormente, ele não apresentou qualquer documento que comprove que ele e sua empresa não têm qualquer relação com a empresa que causou os prejuízos que a agravada pretende ver

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória, em fase de cumprimento de sentença.
Além da alegação de ilegitimidade passiva feita pelo agravante já ter sido afastada anteriormente, ele não apresentou qualquer documento que comprove que ele e sua empresa não têm qualquer relação com a empresa que causou os prejuízos que a agravada pretende ver reparados. Rejeição da impugnação mantida.
Recurso improvido.